Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III e art. 7o, inciso II, da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos. Além disso, fixou indenização mínima, no valor de R$ 250,00, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas pelas mensagens enviadas pelo réu, contendo as ameaças, devidamente acostadas aos autos.
3. O crime de ameaça é formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento das ameaças idôneas e sérias, suficientemente capazes de atemorizá-la, e o dolo da promessa em causar mal à vítima também restou evidenciado.
4. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de ameaça, a condenação do réu se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade ou por insuficiência de provas.
5. Apelação conhecida e desprovida.